Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719878-20.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A., BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que BANCO INTER S.A. (apelado) não juntou aos autos seus atos constitutivos nem o mandato que conferiu poderes aos advogados que subscrevem as contrarrazões (ID 39554431). Intime-se o apelado BANCO INTER S.A. para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora